Tribunal: TJBA
Processo: 8011032-38.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011032-38.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FELIPE NERY CARNEIRO SANTOS

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO-LEI Nº 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO REGULAR DA MORA. DISPENSA DA PROVA PERICIAL. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo BANCO ITAÚ S.A., com fundamento no Decreto-lei nº 911/69. A decisão julgou procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade e a posse do veículo em favor do Autor, condenando o Réu ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. O Apelante alegou nulidade, por cerceamento de defesa, irregularidade da notificação para constituição em mora, erro induzido por terceiro em negociação contratual, abusividade de cláusulas e tentativa de purgação da mora, mediante depósito do valor controvertido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve cerceamento de defesa, pela não realização de perícia contábil; e estabelecer se a mora foi validamente constituída, por meio de notificação extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Ação de Busca e Apreensão, fundada em alienação fiduciária, segue rito próprio e não se presta à rediscussão de cláusulas contratuais ou revisão de encargos, que devem ser objeto de lide revisional autônoma.

4. A mora,

in casu,

foi regularmente constituída, por notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, conforme entendimento do STJ, no Tema Repetitivo nº 1132, sendo desnecessária a prova de recebimento pessoal.

5. A dispensa da prova pericial contábil não caracteriza cerceamento de defesa, quando a demanda versa sobre matéria predominantemente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do Julgador, nos termos do art. 330, I, do CPC.

6. Inexistente nulidade na decisão terminativa e ausentes elementos que justifiquem sua reforma, impõe-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

7. Mantido o
decisum
, aplica-se a majoração dos honorários recursais, consoante o art. 85, §11, do CPC, observado o benefício da gratuidade de Justiça concedido ao Recorrente.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º; CPC, arts. 330, I; 85, §11; 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1132.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelo nº

8011032-38.2019.8.05.0080
,
tendo como Apelante
FELIPE NERY CARNEIRO SANTOS
, sendo Apelad
o o
BANCO ITAÚ S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
C
ONHECER E
NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
.